Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-55.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos,
I.
Nos autos da ação penal n.o 2406-55.2018.811.0042 (código 509651) que tramitou pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Jorge Adriano Silva Matos e Washington Oliveira Santos, foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; e, 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Não se conformando com os termos da sentença Washington Oliveira Santos e Jorge Adriano Silva Matos interpuseram recursos de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal, objetivando (em comum): (I) a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório; e (II) o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
Por outro lado, o apelante WASHINGTON também pugna (I) pela declaração de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que foi preparado; (II) pela desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; e (III) pelo reconhecimento da confissão espontânea, na segunda etapa dosimétrica (razões recursais em id. 5202899).
Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 5202904 e 10379465).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 15341473), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário: Acusados condenados pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 – Irresignação defensiva – 1) Em relação aos pedidos em comum: Pretendem as defesas a absolvição dos apelantes sob a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva – Pleiteiam o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando – Improcedência – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelos réus – Apelantes presos em flagrante delito transportando elevada quantidade de drogas – Manutenção das condenações – Regimes iniciais de cumprimento de pena corretamente impostos, em consonância ao previsto no ordenamento jurídico – 2) Em relação aos pedidos do réu WASHINGTON: Preliminarmente, pleiteia a nulidade da ação penal ao argumento de que houve supostamente flagrante preparado – No mérito, requer a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – Busca o reconhecimento da atenuante da confissão – Pleitos descabidos – Acusado preso em situação de flagrância, por transportar e trazer consigo substância entorpecente – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime de tráfico de drogas – Acusado preso em flagrante delito, em posse de aproximadamente 02 (dois) quilogramas de maconha – Confissão reconhecida pelo magistrado – Segundo a jurisprudência recente, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência, de modo a se anularem – 3) Em relação aos pedidos do réu JORGE ADRIANO: Busca a reforma da dosimetria de pena para aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo – Improcedência – Inviabilidade da incidência de estipulação em 2/3, em razão da elevada quantidade de droga apreendida – Pelo desprovimento dos apelos.”
O Relator à época, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, determinou a redistribuição do feito ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em face da permuta realizada entre ambos (id. 15818472).
O feito foi encaminhado para a revisão à Dra. Glenda Moreira Borges em 20 de janeiro de 2020, permanecendo concluso até 31 de julho de 2020.
O Apelante Washington Oliveira Santos peticionou asseverando que se encontra preso desde 11 de janeiro de 2018, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses aguardando o julgamento do recurso de apelação criminal. Aduz que o apelante está debilitado e com imunidade baixa e, consequentemente, se contrair a COVID-19 certamente virá a óbito. Assim, requer que seja revogada a prisão preventiva do apelante Washington Oliveira Santos, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade (id. 51112491 e 51112492).
II.
Como visto, trata-se de apelação criminal interposta por Washington Oliveira Santos, que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Em petição id. 51112491 e 51112492, pugna, Washington Oliveira Santos, pela liberdade provisória, para responder ao processo em liberdade.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Na sentença condenatória consignou-se:
“(...) Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federai, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, fago a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto peio art. 33 do Código Penal Brasileiro.
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2°, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de inicio em FECHADO.
Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar...”. (id. 5202889, p. 13).
É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.
Ainda, destaca-se que foi negado o direito de recorrer em liberdade), pois presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo que a prisão foi mantida com o objetivo de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, eis que o apelante é reincidente, pois possui uma condenação pelo crime tipificado no artigo 16, inciso IV da Lei n.; 10.826/2003 (cod. 316336 -6a Vara Criminal da Capital, com sentença transitada em julgado em 27.03.2017).
Importante salientar que durante toda a persecução penal, o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, além de consignar ter a apelante permanecido preso durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).
No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).
2. Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada.” (HC 131.236/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009). Grifei.
Ademais, essa Egrégia Câmara Criminal, à unanimidade denegou a ordem e, consequentemente, manteve a segregação do apelante no habeas corpus n. 1018429-54.2019.8.11.0000, que foi julgado em 04 de março de 2020, restando assim ementado:
“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI No 11.343/06 – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – RETORNO À LIBERDADE - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO INQUÉRITO – RECURSO EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE OSTENTA CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO - ORDEM DENEGADA.
A manutenção da prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, embora somente permitida em casos excepcionais, é cabível, quando há indicação de elementos concretos a justificar a necessidade da medida, a luz do artigo 312, do Código de Processo Penal.
In casu, a autoridade judiciária negou o direito ao paciente de recorrer em liberdade, por entender que os motivos ensejadores da medida permanecem inalterados, quais sejam, a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, o risco de reiteração delitiva, considerando que o beneficiário ostenta condenações com trânsito em julgado, além do regime inicial fechado estabelecido na sentença condenatória, para cumprimento da reprimenda imposta.”
Ressalta-se que no caso vertente o apelante esteva segregado durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.
Quanto a alegação de que está debilitado e com imunidade baixa e se contrair a COVID-19 certamente virá a óbito, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em liberdade a todos os indivíduos.
Na espécie, observa-se que, que o apelante não se enquadra no grupo de risco, bem como não anexou aos autos qualquer documentação a demonstrar que está debilidade e inexistem indicativos de que haja sido contaminado pelo Coronavírus.
Por fim, observa-se que o feito se encontra próximo ao julgamento, estando aguardando julgamento virtual pelo PJe.
Nestes termos, indefiro o pedido de recorrer em liberdade.
Inclua-se em pauta.